Tribunal: TJDFT
Processo: 0723567-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723567-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LOPES DA COSTA FILHO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO LOPES DA COSTA FILHO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718394-44.2020.8.07.0001, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Em suas razões recursais, sustenta que o momento processual do cumprimento de sentença é de pagamento e não de apuração do valor devido, uma vez que o débito já foi apurado. Afirma que a decisão agravada ofende o devido processo legal, uma vez que a elaboração de cálculos é matéria preclusa. Explica no início da tramitação do cumprimento de sentença a PREVI foi intimada para apresentar impugnação e não realizou o depósito do valor exequendo. Narra que a impugnação foi rejeitada pelo Juízo a quo, cuja decisão foi mantida por este eg. Tribunal nos autos do Agravo de Instrumento no 0750452-06, que transitou em julgado. Ressalta que diante do trânsito em julgado não resta mais cabível a elaboração de cálculos, uma vez que o valor apresentado pelo exequente, ora agravante, já foi consolidado e homologado por este Tribunal, razão pela qual a elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial é matéria preclusa. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo, para evitar os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja determinado o pagamento do valor exequendo. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao exequente, pra agravante. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. In casu, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 96717721): Frente a juntada do extrato das contribuições (ID 95743633), retornem os autos à Contadoria para apuração do valor devido, nos termos da Decisão de ID 94792057. A análise das teses aventadas, será realizada após a feitura dos cálculos. Inicialmente, necessário realizar um breve resumo da tramitação do cumprimento de sentença em análise. Ao iniciar o cumprimento de sentença, a executada, ora agravada, apresentou impugnação de ID 73039992, na qual alegou, em síntese, que os cálculos apresentados pelo exequente, ora agravante, ofendiam o Regulamento do Plano de Previdência, uma vez que os seus termos vedam o resgate das contribuições pelos participantes em gozo do benefício complementar. O Juízo a quo rejeitou a impugnação, conforme decisão de ID 75951596. A executada interpôs Agravo de Instrumento em face da referida decisão, que foi improvido por este eg. Tribunal, sob o fundamento de que a parte executada pretendia, em verdade, discutir a exigibilidade da obrigação, questão que deveria ter sido discutida na fase de conhecimento. Transcrevo a ementa do acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA PRECLUSA. ANÁLISE INCABÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 525, §4o permite ao executado impugnar o cumprimento de sentença alegando excesso de execução, contanto que apresente o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que julgue correto. 2. A inexigibilidade da obrigação é tema de mérito, que deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento. 2.1.A parte agravante não se insurgiu no momento oportuno, razão pela qual ocorreu a preclusão do direito de se insurgir contra a matéria na fase de execução, restando incabível a apreciação da matéria neste momento processual em razão da estabilização da coisa julgada, nos termos dos artigos 502, 503 e 508 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1325222, 07504520620208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Transitado em julgado o acórdão acima, o Juízo a quo intimou o exequente para apresentar planilha atualizada, com a inclusão da multa de dez por cento e honorários da fase de execução (ID 89788451), que foi juntada no ID 90822409. Ausente o pagamento voluntário, iniciaram-se os atos expropriatórios, culminando no bloqueio do valor exequendo, por meio do sistema SISBAJUD (ID 92020434). Intimado para se manifestar sobre a constrição, a executada apresentou impugnação de ID 93108905, repisando a matéria anteriormente alegada na impugnação de ID 73039992, e já rejeitada tanto pelo Juízo a quo quanto por esta eg. Corte de Justiça. Assim, verifica-se que, de fato, resta incabível a análise acerca da alegação de violação aos termos do Regulamento do Plano de Benefícios, uma vez que operada a coisa julgada, a matéria está preclusa. Contudo, da leitura da primeira decisão que remeteu os autos à Contadoria (ID 94792057), verifica-se que o Juízo a quo pretende verificar se os cálculos apresentados pela parte exequente, ora agravante, estão de acordo com o título judicial exequendo. Confira-se: Diante da impugnação da parte executada ao bloqueio realizado por meio da Decisão ID 92020430, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido nos moldes do que foi estabelecido pela Sentença de ID’s 65715431 e 65715434 e Acórdão de ID 65715435, bem como pela Decisão de impugnação ao cumprimento de sentença de ID 75951596. Vindo aos autos os cálculos, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo COMUM de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Havendo impugnação(ões), retornem os autos à Contadoria para manifestação. (destaquei) Com efeito, a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juiz, que pode ser utilizada sempre que o julgador entender necessário, nos termos do artigo 524, § 2o do CPC: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) § 1o Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. (destaquei) Assim entende este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA PARTES. ÍNDICES DIVERSOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REMESSA AUTOS CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE JUIZ. APURAÇÃO DE VALOR SUPERIOR AO INDICADO PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO JUÍZO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Não prevalece o valor apontado pela Credora em sua inicial de cumprimento de sentença sobre a quantia superior apurada pela Contadoria Judicial e tampouco enseja preclusão a importância inicialmente indicada se foi alvo de divergência em sede de impugnação pela Devedora quanto ao índice aplicado nos cálculos para a correção monetária do débito, com a manifesta necessidade judicial de envio dos autos para apuração do quantum debeatur pela Contadoria e o qual restou homologado pelo Juízo. 2. Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Inteligência do Art. 524, §2o do Código de Processo Civil. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1233967, 07185766720198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, o fato de a matéria alegada na impugnação já ter sido rejeitada, não enseja a homologação automática dos valores apresentados pela parte exequente, podendo o juiz se valer do contabilista do juízo para sanar eventuais dúvidas. Neste sentido: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ERROS. PRECLUSÃO. I - Ao Magistrado é facultada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, art. 524, § 2o, do CPC, quanto tiver dúvidas acerca da correção da atualização dos valores realizada pela parte exequente, portanto a rejeição liminar da impugnação, por si só, não enseja a homologação dos cálculos apresentados na petição inicial do cumprimento de sentença. II - Os cálculos da Contadoria Judicial foram homologados por r. decisão preclusa, o que impede a análise dos supostos erros neles existentes na presente apelação. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1289784, 07310520820178070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, não há qualquer incorreção na decisão agravada, que apenas determinou o retorno dos autos à Contadoria para apuração do valor devido nos termos do título judicial exequendo. Desta forma, em um juízo de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como ausentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 27 de julho de 2021 15:27:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador